Tribunal: TJSP
Processo: 1002389-29.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ação declaratória - empréstimo pessoal - contratante - COTITULAR DA CONTA CORRENTE, FALECIDO MARIDO DA AUTORA - INCAPACIDADE AO TEMPO DO FATO - COMPROVAÇÃO - INTERDIÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - nulidade - inteligência do ART. 1184 DO então cpc e ARTS. 166, i, e 169 DO CÓDIGO CIVIL - DANO MATERIAL - RÉU - RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS QUANTIAS DEBITADAS NA CONTA - PRESERVAÇÃO DO "STATUS" PATRIMONIAL -

Ementa:

ação declaratória - empréstimo pessoal - contratante - COTITULAR DA CONTA CORRENTE, FALECIDO MARIDO DA AUTORA - INCAPACIDADE AO TEMPO DO FATO - COMPROVAÇÃO - INTERDIÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - nulidade - inteligência do ART. 1184 DO então cpc e ARTS. 166, i, e 169 DO CÓDIGO CIVIL - DANO MATERIAL - RÉU - RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS QUANTIAS DEBITADAS NA CONTA - PRESERVAÇÃO DO "STATUS" PATRIMONIAL - VALOR - DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - AUTORa - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - PERDA DE TEMPO ÚTIL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - JUÍZO - FIXAÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

APELO do réu NÃO PROVIDO.